Tribunal: TJDFT
Processo: 0749920-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749920-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: APOIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: CONSTRUTORA GOMES PERDIGAO LTDA. DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos por APOIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA formulado no ID 72345957, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007